Tribunal: STF
Processo: MS 26280
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DO TCU QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA INCORPORAÇÃO DE PERECENTUAIS ALUSIVOS AOS PLANOS VERÃO E BRESSER. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO PLENÁRIO PARA SITUAÇÃO IDÊNTICA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA.



    1. Quando do julgamento do MS 25.430, o Supremo Tribunal Federal assentou, por 10 votos a 1, que as verbas recebidas em virtude de liminar deferida por este Tribunal não terão que ser devolvidas por ocasião do julgamento final do mandado de segurança, em função dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica e tendo em conta expressiva mudança de jurisprudência relativamente à eventual ofensa à coisa julgada de parcela vencimental incorporada à remuneração por força de decisão judicial. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.